Tribunal: STF
Processo: Pet 10961
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de ação cautelar inominada protocolada diretamente no Supremo Tribunal Federal e atuada como petição.



    O requerente, ATDSTS - Associação dos Trabalhadores e Desempregados Sem Teto do Brasil, narra que ingressou com a Ação de Usucapião nº 8013228-02.2022.8.05.0039 perante a 2ª vara dos feitos de relação de consumo, cíveis e comerciais da comarca de Camaçari/BA, representando 72 (setenta e dois) moradores de baixa renda, objetivando a regularização da moradia de várias famílias vulneráveis. Indeferida a medida liminar, interpôs o agravo de instrumento nº 8048718-08.2022.8.05.0000, no qual também teve a liminar indeferida e confirmada após a interposição de agravo interno.



    Defende que,



    “fica evidenciado o fumo boni iuris e periculum in mora, cabendo a esta E. Corte, a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal a quo, que ignorou, completamente, a ADPF 828, julgado no plenário desta Suprema Corte, vinculando a todos os tribunais.”



    Prossegue a narrativa relatando que, de outro lado, grupo desconhecido de moradores entrou com a Ação de Reintegração de Posse nº 8000063-82.2022.8.05.0039, tendo sido determinada, nestes autos, a reintegração da posse do imóvel em discussão nas referidas ações. 



    Aduz que



    “A ADPF 828 determina suspensão de mandados de reintegração de posse, mesmo quando expedido como garantia dos direitos fundamentais constitucionais.



    Ao contrário sensu de determinadas fundamentações, que limita a eficácia da ADPF a ocupação de famílias vulneráveis, por motivo da covid 19, quando, na verdade, a eficácia é erga omnes; ações que envolvem desocupação (desapropriação e requisição) despejo (lei do inquilinato) e reintegração de posse (ações possessórias).



    (...)



    De mais a mais, inexiste a necessidade de perfeita cognição para compreender tamanha teratologia exarada em apenas uma decisão, pois de início desconsiderou o art. 995 do CPC, julgando não haver evidenciado a possibilidade de lesão grave e de impossível reparação ao direito de 72 famílias que moram há mais de 7 anos no imóvel, desconheceu a verossimilhança de que as famílias encontram-se amplamente amparados pela ADPF 828, quiçá, dignou-se o Tribunal a quo, em conhecer pormenorizadamente o teor da ADPF 828. Desconheceu o o fumus boni iuris e periculum in mora, ignorou que é defeso ao juiz conceder liminar de reintegração de posse em caso de força velha, inadmitiu que a usucapião em curso, proposto pela Requerente, ou seja, estando na posse há mais de 7 anos, portanto, a posse é força velha, sendo inadmissível medida liminar para posse com mais de 1 ano e 1 dia.



    (...)



    Como visto, direito à morada interliga-se com o mínimo existencial. Kazuo Watanabe ensina que o mínimo existencial, além de variável história e geograficamente, é um conceito dinâmico e evolutivo, presidido pelo princípio da proibição de retrocesso. No caso concreto, observa-se que as ações atingem frontalmente o direito das famílias, com anuência do Poder Concedente, estão atingindo, sem base jurídica, frontalmente o direito à moradia adequada, de onde se desdobram os direitos fundamentais componentes do mínimo existencial. O dano é ainda mais alargado quando considerados aspectos sensíveis da realidade atual, em que as remoções aumentaram exponencialmente o risco de infecção humana fora do lar.”



    Por fim, traz argumentos e fundamentos em normas jurídicas para justificar o direito das famílias à posse do imóvel em disputa.



    Requer que seja conhecida e provida “a presente MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, concedendo a Medida Liminar inaudita altera pars, determinando a Manutenção de Posse em favor da Requerente e das 72 famílias, nos termo da ADPF 828”.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em conta a regra de acessoriedade que reveste a medida cautelar, consigno que a Associação dos Trabalhadores e Desempregados Sem Teto do Brasil não logrou demonstrar a existência de qualquer ação ou recurso da competência dessa Suprema Corte relacionada à providência cautelar reivindicada nesses autos.



    Como se sabe, “[h]á, entre o processo cautelar e as demais categorias procedimentais, inequívoca relação de acessoriedade[; de modo que a] tutela cautelar não existe em função de si própria” (Pet nº 761/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 6/6/1997).



    De outro modo, dos documentos juntados aos autos, verifico que o Agravo de Instrumento nº 8048718-08.2022.8.05.0000 - de referência para o pedido cautelar formulado na presente petição - tramita no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo sido indeferido pedido de efeito suspensivo e confirmada a decisão após a interposição de agravo interno. Ressalto, ainda, que não há notícia da interposição de qualquer recurso dirigido a esta Suprema Corte.



    Ante a inexistência de competência do STF para análise de pedido incidental ao Agravo de Instrumento nº 8048718-08.2022.8.05.0000, há absoluta impropriedade da pretensão desta cautelar. 



    Inviável, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade para se conhecer da presente ação como reclamação - adotando-se como paradigma a decisão cautelar proferida nos autos da ADPF nº 828/DF.



    Isso porque, nos autos da ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22).



    No entanto, vencido o prazo concedido pela liminar, em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, concluindo monocraticamente:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Autorizo, por fim, a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.”.



    A decisão foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22.



    Por sua vez, a decisão proferida nos autos de origem, confirmada após a interposição do agravo interno, está assim fundamentada (decisão extraída do sítio eletrônico do TJBA, em consulta ao processo nº 8048718-08.2022.8.05.0000):



    “A controvérsia do presente recurso se situa na verificação da aplicabilidade da Lei n.º 14.216/2021 ao caso de reintegração de posse em análise, bem como o equívoco quanto ao imóvel objeto do recurso.



    Com efeito, analisando os fundamentos tecidos pelas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e interpretando os dispositivos da Lei n.º 14.216/2021, não entendo que seja o caso de aplicação por analogia das determinações lá previstas para o presente caso.



    A uma, porque a determinação de suspensão das medidas de desocupação (em ações que não de despejo) são em relação a ocupações coletivas, o que evidentemente não é o caso dos autos, tendo em vista que ação de reintegração de posse n.º 8000063-82.2022.8.05.0039, cuja decisão agravada é objeto deste recurso, tem por partes BERNHARD MURSCH e DERMIVAL DA CRUZ SANTOS e outros, ingressando apenas nos autos opondo Embargos de Terceiros nos autos desta ação.



    A duas, porque de todos os fundamentos é possível observar que a intenção do legislador e do Supremo Tribunal Federal é de proteção de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia da Covid-19.



    No caso dos autos, compulsando-se os autos, verifica-se que o agravante qualifica-se como possuidor de boa-fé, nos termos do art. 1.201, parág. único, do CC, na medida em que acosta ao processo fotos e vídeos das construções empreendidas no imóvel por parte da construtora do Sr. Thomas Magnus, bem como as Certidões de Registro de Imóvel e dede Inscrição Municipal, documentos comprobatórios de propriedade, que consistem, portanto, em justo título.



    Ademais, a ação de Usucapião n.º 8013228-02.2022.8.05.0039, sequer é coletiva, eis que proposta por JORGE DE OLIVEIRA, autor que não figura como associado da Associação Agravante, ao revés, na petição de ID 232177588, requer o chamamento do feito à ordem e que o acionante seja retirado do polo ativo dos autos.



    Portanto, não há nenhuma relação do inadimplemento com a crise sanitária mundial. Nessas condições, deve ser negado o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão a quo, em sua integralidade.”.



    De início, registro que não há mais ordem de suspensão de ações possessórias vigente por conta da liminar concedida na ADPF n 828.



    Ademais, da análise da decisão acima transcrita e dos documentos juntados aos autos, não restou caracterizado tratar-se de ocupação coletiva, mas sim de ações movidas por particulares em busca de interesses diversos. 



    Destaco, ainda, que não ficou comprovada a data da ocupação do imóvel, nem se ela teria se desenvolvido antes do período crítico da COVID-19, como alega a requerente.



    Por fim, ainda que se pudesse superar os óbices acima referidos, não há como se depreender, dos documentos juntados aos autos, a vulnerabilidade das pessoas que residem no imóvel, não havendo falar em violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF nº 828/DF.



     Assim, portanto, não estariam preenchidos os requisitos determinados pela liminar deferida nos autos da ADPF 828. 



    Ausente, dessa forma, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo firmado no paradigma invocado, não há como se instaurar a competência do STF para aferição do respeito ou não a sua autoridade. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 52043 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. LEILÃO DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51561 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/3/22).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte autora fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente